Tribunal: TJPA
Processo: 0800225-31.2020.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10956 - Repasse de Duodécimos
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800225-31.2020.8.14.0095

APELANTE: SAO CAETANO DE ODIVELAS CAMARA MUNICIPAL

APELADO: MAURO RODRIGUES CHAGAS, MUNICIPIO DE SAO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO RETROATIVO DOS DUODÉCIMOS NÃO REPASSADOS PELA AUTORIDADE IMPETRADA. IMPOSSIBILIDADE. O MANDAMUS NÃO PODE SERVIR COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. SÚMULA 269 E 271 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

Não resta dúvidas de que o presente writ está sendo manejado como sucedâneo de ação de cobrança, haja vista que a Impetrante, ao contrário do que alega, deixa clara a sua pretensão em obter o pagamento retroativo dos duodécimos supostamente não repassados pela Autoridade Impetrada.

2.

O
mandado de segurança não se presta para a pretensão de cobrança de valores, nos termos das Súmulas 269 e 271, ambas do STF.

3.

Recurso conhecido e Não Provido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL,
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Julgamento Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo (a) Exmo. (a) Sr. (a). Desembargador (a) Dr. (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível

interposto pela
Câmara Municipal de São Caetano de Odivelas
em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de São Caetano de Odivelas/PA, que denegou o Mandado de Segurança
impetrado contra o
Município de São Caetano de Odivelas
por entender que o writ foi utilizado como sucedâneo de ação de cobrança.

Em suas razões recursais, noticia o Apelante que o presente
mandamus
foi apresentado durante o plantão judicial, por repasse a menor de duodécimo obrigatório a ser enviado para a Câmara Municipal de São Caetano de Odivelas, por parte da autoridade coatora, o Sr. Mauro Rodrigues Chagas, Prefeito Municipal, em especial na retenção de parte do repasse realizado no dia 20 do mês da impetração. (Id n° 4253764)

Garante que não prospera o entendimento do Juízo
a quo
no sentido da extinção da ação, ante à obrigação constitucional de o Município repassar o duodécimo devido à Câmara dos Vereadores até o dia 20 de cada mês.

Assevera que o presente mandado de segurança não está sendo utilizado com substitutivo de ação de cobrança, mas com o objetivo de reconhecer a ilegalidade perpetrada pela Autoridade Coatora e os efeitos patrimoniais dali decorrentes.

Não foi ofertado contrarrazões ao recurso.

O Ministério Público apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id n°
7762262
)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

No presente caso,
não resta dúvidas de que o presente writ está sendo manejado como sucedâneo de ação de cobrança, haja vista que a Impetrante, ao contrário do que alega, deixa clara a sua pretensão em obter o pagamento retroativo dos duodécimos supostamente não repassados pela Autoridade Impetrada.

Vejamos o que consta da Petição Inicial (Id n° 4253745 - Pág. 13-14):

Logo, verificado a presença de grave ameaça de violação a direito líquido e certo e como na urgência em que o caso requer, tendo em vista a necessidade de pagamento de pessoal e fornecedores da Câmara Municipal e sendo relevante o pedido de liminar, pode-se para que Vossa excelência
determine o bloqueio imediato em conta do Impetrado, do valor de R$ 27.636,86 (vinte e sete mil seiscentos e trinta e seis reais e oitenta e seis centavos), referente ao debito de duodécimo sofrido pela impetrante no mês de setembro e dezembro que lhe é devido, para que a mesma possa então honrar com seus compromissos financeiros
, conforme preceitua a Constituição Federal, por se tratar de matéria constitucional, requer a Vossa Excelência, a medida liminar ora pleiteada. Grifei.

Com isso,
o
mandado de segurança não se presta para a pretensão de cobrança de valores, nos termos das Súmulas 269 e 271, ambas do STF:

STF - Súmula 269: O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”

STF - Súmula 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Neste sentido, já julgou o Superior Tribunal Federal:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. REPASSE DO DUODECIMO MENSAL Á CÂMARA DE VERERADORES. VALOR PAGO A MENOR, SOB APENAÇÃO DE AUMENTO POPULACIONAL NO ANO. IMPOSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA AOS DITAMES CONSTITUCIONAIS E Á LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. DEVER DE REPASSE DOS VALORES INTEGRAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDANO DA AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...). 5. Com relação ao pleito de recebimento das diferença recebidas a menor, referentes aos meses anteriores á impetração, entende-se que tal pleito não resta salvaguardado pela via do writ, mormente porque este não pode ser utilizado como sucedâneo da ação de cobrança, conforme se infere da leitura do art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016 /2009, assim como das súmulas nº 269 e 271, ambas do STF . (...). (STF – ARE: 1142009 SE – SERGIPE, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: DJe - 052 18/03/2019).

Diante disso,
valores eventualmente devidos, em face de atraso, ora noticiado pela impetrante, deverão ser objeto da competente ação ordinária, se assim ela entender pertinente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2022